Tribunal: TJSP
Processo: 1015147-84.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Financiamento imobiliário com pacto acessório de seguro prestamista firmado pelo marido da autora com o Banco réu. Demandante que pretende a anulação do leilão (praceamento do bem) ocorrido no dia 11 de agosto de 2016, com a condenação do Banco réu na obrigação de quitar integralmente o imóvel em razão da morte do seu marido. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Financiamento imobiliário com pacto acessório de seguro prestamista firmado pelo marido da autora com o Banco réu. Demandante que pretende a anulação do leilão (praceamento do bem) ocorrido no dia 11 de agosto de 2016, com a condenação do Banco réu na obrigação de quitar integralmente o imóvel em razão da morte do seu marido. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco réu, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Ausência de impugnação específica ao fundamento deduzido na sentença. Razões recursais que não guardam relação de pertinência com a sentença recorrida. Configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade, com violação do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 932, inciso III, do mesmo "Codex". RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015147-84.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada IRACILDA RODRIGUES TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-84.2016.8.26.0003 -Voto no 19.221
2
VOTO No : 19.221
APELAÇÃO No: 1015147-84.2016.8.26.0003
COMARCA
: SÃO PAULO JABAQUARA - 3a VARA
APELANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADA
: IRACILDA RODRIGUES TORRES
JUÍZA
: CAROLINA BERTHOLAZZI
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Financiamento
imobiliário com pacto acessório de seguro prestamista
firmado pelo marido da autora com o Banco réu.
Demandante
que
pretende
a
anulação
do
leilão
(praceamento do bem) ocorrido no dia 11 de agosto de
2016, com a condenação do Banco réu na obrigação de
quitar integralmente o imóvel em razão da morte do seu
marido. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do
Banco réu, que insiste na improcedência da Ação. EXAME:
Ausência de impugnação específica ao fundamento
deduzido na sentença. Razões recursais que não guardam
relação
de
pertinência
com
a
sentença
recorrida.
Configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade, com
violação do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Aplicação do artigo 932, inciso III, do mesmo “Codex”.
RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a presente
ação para declarar a quitação integral do financiamento em razão da
morte do marido da autora, bem como nula a consolidação da
propriedade do imóvel em nome do réu em razão da dívida e nulo o
leilão realizado no dia 11/08/2016. Sucumbente, arcará o réu com as
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor atualizado da causa.” (“sic”, fls. 398/400).
Inconformado, apela o Banco réu insistindo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-84.2016.8.26.0003 -Voto no 19.221
3
improcedência da Ação (fls. 402/415).
Anotado o Recurso (fl. 425), o prazo para
apresentação de contrarrazões fluiu em silêncio (fl. 427).
É o relatório, adotado o de fls. 398/399.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO
PROCEDENTE a presente ação para declarar a quitação integral do
financiamento em razão da morte do marido da autora, bem como nula a
consolidação da propriedade do imóvel em nome do réu em razão da
dívida e nulo o leilão realizado no dia 11/08/2016. Sucumbente, arcará o
réu com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.” (“sic”, fls.
398/400).
Ao que se colhe dos autos, o marido da autora,
Vitor Rozette Torres, no dia 25 de junho de 2008, adquiriu o imóvel
localizado na Alameda Araes, 402, Planalto Paulista, nesta Capital,
mediante compromisso de compra e venda garantido pelo próprio imóvel
por alienação fiduciária, firmado com a Empresa Brazilian Mortagages
Companhia Hipotecária, pelo preço de R$ 218.989,37. Consta que na
mesma data da aquisição, o falecido firmou a contratação do seguro
indicado com a Allianz Seguro S.A., sucedida pelo Banco réu, em razão
do financiamento, para a garantia da quitação em caso de morte ou
invalidez total e permanente do adquirente (v. fls. 13/30 e 31/34). Consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-84.2016.8.26.0003 -Voto no 19.221
4
ainda que o marido da autora faleceu no dia 16 de julho de 2012 em
decorrência de “tromboembolia pulmonar” (fl. 35), e que ela comunicou o
falecimento ao Banco réu a fim de que fosse realizada a quitação integral
do saldo devedor do imóvel financiado. Consta outrossim que o Banco
réu, somente no dia 12 de agosto de 2016 confirmou para a autora a
liquidação do saldo devedor a partir da data do sinistro, com a informação
de que a Seguradora havia recusado o pagamento das parcelas vencidas
nos meses de março a junho de 2012, anteriores ao falecimento do
segurado, com a observação de que somente emitiria o Termo de Quitação
após a baixa daquelas quatro (4) parcelas então pendentes (v. fls.
187/188). Consta, por fim, que a autora foi surpreendida com a notícia de
que o imóvel seria leiloado nos dias 11 e 16 de agosto de 2016 (fl. 44), daí
a Ação.
Malgrado o teor das razões recursais, o Recurso
não comporta conhecimento pela ausência dos requisitos mínimos de
admissibilidade.
Com efeito, a r. sentença apelada foi proferida
de forma clara e bem fundamentada, tendo sido julgada procedente a
Ação, sob o fundamento abaixo transcrito:
“No caso, o contrato de financiamento previu o percentual de 100% de
cobertura securitária em nome do marido da autora, Vítor Rozette Torres,
conforme fls. 14/15. Assim, com a morte, a autora deu entrada no pedido de
quitação do contrato e, de acordo com este, a indenização deveria
corresponder ao saldo devedor na data do sinistro, portanto, a quitação
deveria ter sido integral e, não, apenas, a partir da data da morte, já que isso
não era o previsto no contrato. Ademais, não há qualquer prova produzida
pelo réu no sentido de que a autora foi intimada sobre referida quitação
parcial, havendo notícia de que foi surpreendida com a intimação do leilão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-84.2016.8.26.0003 -Voto no 19.221
5
do imóvel, o que não se pode admitir. Não é crível que a autora tenha se
mantido inerte a ponto de perder o imóvel quitado somente em razão do
atraso de poucas parcelas, sendo correto se presumir que, se informada,
teria tomado providencias a impedir a consolidação da propriedade.
Portanto, pouco importa se por morte ou invalidez, considerando-se que o
contrato de seguro previa a cobertura de indenização do saldo devedor na
data do sinistro, não há que se falar em quitação parcial, já que o saldo
devedor correspondia a toda dívida existente na data da morte.” (“sic”, fls.
399/400).
Por sua vez, o Banco réu, ora apelante, limitou-
se a afirmar nas razões recursais “in verbis” que:
“A suspensão dos leilões extrajudiciais, bem como todos os atos atinentes à
execução extrajudicial não merece respaldo, eis que configurada a perda do
objeto. A manutenção de posse do imóvel objeto da lide, a suspensão da
consolidação da propriedade e/ou leilão extrajudicial, bem como de todos os
atos atinentes à execução extrajudicial não merecem respaldo. O que ocorre
é que mesmo estando em mora e tendo sido previamente notificada, não
efetuou a purgação. Em vez disso, isto é, de purgar a mora, fez pedidos de
tutela provisória pretendendo a revisão do instrumento com a
desconstituição da consolidação regularmente havida e a manutenção na
posse do imóvel, com o impedimento da realização de leilão pelo credor
fiduciário. Assim, é direito do credor fiduciário ante ao preenchimento das
formalidades legais providenciarem a consolidação da propriedade em seu
nome, submeter a leilão os imóveis, descabendo a pretensão de manutenção
de posse pretendida. (...) A suspensão dos leilões extrajudiciais, bem como
todos os atos atinentes à execução extrajudicial não merece respaldo, eis que
configurada a perda do objeto. A manutenção de posse do imóvel objeto da
lide, a suspensão da consolidação da propriedade e/ou leilão extrajudicial,
bem como de todos os atos atinentes à execução extrajudicial não merecem
respaldo. O que ocorre é que mesmo estando em mora e tendo sido
previamente notificada, não efetuou a purgação. Em vez disso, isto é, de
purgar a mora, fez pedidos de tutela provisória pretendendo a revisão do
instrumento com a desconstituição da consolidação regularmente havida e a
manutenção na posse do imóvel, com o impedimento da realização de leilão
pelo credor fiduciário. Assim, é direito do credor fiduciário ante ao
preenchimento das formalidades legais providenciarem a consolidação da
propriedade em seu nome, submeter a leilão os imóveis, descabendo a
pretensão de manutenção de posse pretendida. (...) A Autora firmou contrato
com o Réu, e antes de assinar o contrato teve ciência das cláusulas e o valor
da prestação descartando qualquer possibilidade de desconhecimento do
pactuado, ou seja, concordou com o cobrado. Salienta-se que a boa-fé
objetiva e a Justiça contratual determinam que devem ser tutelados a
confiança das partes e o equilíbrio, tanto na execução quanto na extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-84.2016.8.26.0003 -Voto no 19.221
6
Contrato” (“sic”, fls. 402/415).
Assim, considerando que a argumentação do
Apelo não guarda relação de pertinência com a sentença recorrida,
evidente que o recorrente não rebateu especificamente as razões de
decidir constantes da sentença no tocante, tampouco justificou de
maneira fundamentada o motivo do inconformismo em relação ao
julgado.
Nesse sentido é o artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, que estabelece “in verbis”:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro
grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão”.
Patente, portanto, a não configuração da
regularidade formal do Recurso, sob o prisma do princípio da
dialeticidade, circunstância que impede o conhecimento do Apelo.
Assim, fica prejudicado o exame quanto ao
mais, impondo-se a manutenção da r. sentença apelada.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1009872-90.2016.8.26.0477
Classe/Assunto: Apelação / Telefonia
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-84.2016.8.26.0003 -Voto no 19.221
7
Data do julgamento: 28/05/2018
Data de publicação: 28/05/2018
Data de registro: 28/05/2018
Ementa: Civil. Contrato de participação financeira. Telefonia. Ação visando à
complementação de subscrição de ações c.c. pedido exibição de documentos. Sentença
de improcedência. Pretensão da autora à anulação ou à reforma. Se as razões
recursais não guardam correlação com a sentença, o recurso não pode ser conhecido,
por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo
Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1024679-72.2017.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/06/2018
Data de publicação: 18/06/2018
Data de registro: 18/06/2018
Ementa: APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O apelante, em suas
razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença
proferida, haja vista que o inconformismo recursal deixou de contrariar e atacar os
fundamentos contidos no comando sentencial naquilo que lhe trouxe prejuízo. É
decorrência do princípio da dialeticidade a impugnação específica dos fundamentos
do ato decisório, cuja inobservância implica em irregularidade formal, por
infringência ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC/2015, tornando inadmissível o
presente recurso de apelação.

1027570-76.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Dimas Rubens Fonseca
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/02/2018
Data de publicação: 06/02/2018
Data de registro: 06/02/2018
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. AÇÃO
DE COBRANÇA. Acidente de trânsito ensejador de alegada invalidez. Apelação
contendo argumentos dissociados das razões de decidir do Magistrado. Ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença, em clara ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal. Violação ao preceito contido no artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil. Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do
Recurso, sem a majoração da verba honorária prevista no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, ante a não apresentação de
contrarrazões ao Recurso pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-84.2016.8.26.0003 -Voto no 19.221
8
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora